Tribunal: STJ
Processo: 5003380-16.2021.8.24.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025202 - SC(2025/0314295-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ÁLAMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
AGRAVADO
: EDU FAGUNDES
AGRAVADO
: LUCIANE MARIA DE AGUIAR FAGUNDES
ADVOGADOS
: BARBARA PUEL BROERING - SC041549
PAULO JUNIO MOREIRA DE MATTOS - SC049667
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina que inadmitiu recurso especial por ausência de omissão e negativa de
prestação jurisdicional (CPC,
§ 1o, IV, e
, por pretensão de
art. 489,
art. 1.022)
reexame de matéria, por falta de impugnação específica e por aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do STF.
2. A controvérsia trata de ação de indenização por danos materiais e morais por
atraso de 31 meses na entrega de imóvel adquirido na planta, com pedido de lucros
cessantes e compensação por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos e condenou ao pagamento de lucros cessantes de R$ 6.000,00 mensais no
período indicado, com juros e correção, e fixou sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem manteve a sentença ao negar provimento à apelação, rejeitou
ilegitimidade passiva e suspensão do processo, e majorou honorários em favor da
parte apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se a
responsabilidade civil foi atribuída sem a verificação dos requisitos dos arts. 186,
187 e 927 do Código Civil; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
legitimidade e responsabilidade da Caixa Econômica Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil, porque o tribunal de origem analisou de modo claro e objetivo as questões
relevantes, inexistindo omissão ou deficiência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA57090321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b8edc56d-deb4-4a72-82c6-18ab81b632cf

7. Não se verifica a alegada violação aos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, pois
o contrato foi celebrado entre consumidores e a construtora, a relação é de
consumo e eventual ilícito da instituição financeira deve ser discutido em ação
própria, inexistindo litisconsórcio unitário obrigatório.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado quando a mesma tese deduzida pela
alínea a é desprovida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem
enfrenta de forma fundamentada as teses relevantes, não havendo ofensa aos arts.
1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC. 2. Eventual ilícito da Caixa Econômica Federal não
obsta a reparação dos danos na relação de consumo entre consumidores e
construtora, inexistindo litisconsórcio unitário obrigatório. 3. O dissídio
jurisprudencial é prejudicado quando o recurso pela alínea
é desprovido na
a
mesma tese.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, caput, I, II e III, e 489, § 1o, IV; CDC, arts. 12, caput, e 88; CC,
arts. 186, 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ
Quarta Turma, julgado em
STJ,
, relator Ministro
1/7/2024;
REsp n. 2.168.469/RN
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/11/2025;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.223.408/SP
julgado em 30/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
19/05/2026 25/05/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b8edc56d-deb4-4a72-82c6-18ab81b632cf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025202 - SC(2025/0314295-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ÁLAMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
AGRAVADO
: EDU FAGUNDES
AGRAVADO
: LUCIANE MARIA DE AGUIAR FAGUNDES
ADVOGADOS
: BARBARA PUEL BROERING - SC041549
PAULO JUNIO MOREIRA DE MATTOS - SC049667
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina que inadmitiu recurso especial por ausência de omissão e negativa de
prestação jurisdicional (CPC,
§ 1o, IV, e
, por pretensão de
art. 489,
art. 1.022)
reexame de matéria, por falta de impugnação específica e por aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do STF.
2. A controvérsia trata de ação de indenização por danos materiais e morais por
atraso de 31 meses na entrega de imóvel adquirido na planta, com pedido de lucros
cessantes e compensação por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos e condenou ao pagamento de lucros cessantes de R$ 6.000,00 mensais no
período indicado, com juros e correção, e fixou sucumbência recíproca.
Documento eletrônico VDA56167429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:52
Código de Controle do Documento: a2f5a556-077e-4cfe-83d0-833e4a4abfb3

4. A Corte de origem manteve a sentença ao negar provimento à apelação, rejeitou
ilegitimidade passiva e suspensão do processo, e majorou honorários em favor da
parte apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se a
responsabilidade civil foi atribuída sem a verificação dos requisitos dos arts. 186,
187 e 927 do Código Civil; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
legitimidade e responsabilidade da Caixa Econômica Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil, porque o tribunal de origem analisou de modo claro e objetivo as questões
relevantes, inexistindo omissão ou deficiência de fundamentação.
7. Não se verifica a alegada violação aos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, pois
o contrato foi celebrado entre consumidores e a construtora, a relação é de
consumo e eventual ilícito da instituição financeira deve ser discutido em ação
própria, inexistindo litisconsórcio unitário obrigatório.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado quando a mesma tese deduzida pela
alínea a é desprovida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem
enfrenta de forma fundamentada as teses relevantes, não havendo ofensa aos arts.
1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC. 2. Eventual ilícito da Caixa Econômica Federal não
obsta a reparação dos danos na relação de consumo entre consumidores e
construtora, inexistindo litisconsórcio unitário obrigatório. 3. O dissídio
jurisprudencial é prejudicado quando o recurso pela alínea
é desprovido na
a
mesma tese.”
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56167429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:52
Código de Controle do Documento: a2f5a556-077e-4cfe-83d0-833e4a4abfb3

CPC, arts. 1.022, caput, I, II e III, e 489, § 1o, IV; CDC, arts. 12, caput, e 88; CC,
arts. 186, 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ
Quarta Turma, julgado em
STJ,
, relator Ministro
1/7/2024;
REsp n. 2.168.469/RN
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/11/2025;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.223.408/SP
julgado em 30/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ÁLAMO
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de omissão e de negativa de prestação jurisdicional
relativamente à violação do
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, e do
art. 489,
caput, I, II e III, do Código de Processo Civil, por pretensão de
art. 1.022,
reexame de matéria já apreciada, e por falta de impugnação específica, com
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do STF (fls. 1637-1638).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
em apelação nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 1612):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA CONSTRUTORA RÉ.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE DE CULPA
EXCLUSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELO ATRASO NO
REPASSE
DE
VALORES.
INSUBSISTÊNCIA.
NEGÓCIO
JURÍDICO
Documento eletrônico VDA56167429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:52
Código de Controle do Documento: a2f5a556-077e-4cfe-83d0-833e4a4abfb3

LITIGIOSO CELEBRADO ENTRE OS AUTORES E A EMPRESA
DEMANDADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA
EVIDENCIADA.
PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
ARGUMENTO
DE
QUE
A
APURAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
DA
RÉ
DEPENDE
DO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DA
EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. REJEIÇÃO. RELAÇÕES CONTRATUAIS
AUTÔNOMAS. EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO QUE DEVE SER
OBJETO DE DEMANDA PRÓPRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1620):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
INSURGÊNCIA DA CONSTRUTORA DEMANDADA.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL. REJEIÇÃO. DESACORDO COMERCIAL
ENTRE A INCORPORADORA E A AUTARQUIA FEDERAL QUE NÃO PODE
ACARRETAR PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES. TESE DE MÉRITO JÁ
APRECIADA NA DECISÃO COMBATIDA. EVIDENCIADO O INTUITO DE
REDISCUTIR MATÉRIA JÁ SUBMETIDA AO CRIVO DO COLEGIADO.
AUSÊNCIA DAS MÁCULAS PREVISTAS NO
DO CPC.
ART. 1.022
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, do Código de Processo Civil, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria deixado de enfrentar teses sobre
ilegitimidade passiva, necessidade de suspensão do processo e responsabilidade
exclusiva da Caixa Econômica Federal; já que não teriam sido sanadas omissões
nos embargos de declaração; pois o decisório teria incorrido em falta de
fundamentação específica; porquanto a decisão embargada teria apenas reiterado
conclusões sem enfrentar pontos relevantes; uma vez que a parte apontou
obscuridade e contradição quanto à origem da obrigação e à distribuição da
Documento eletrônico VDA56167429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:52
Código de Controle do Documento: a2f5a556-077e-4cfe-83d0-833e4a4abfb3

responsabilidade; visto que o tribunal afirmou inexistirem vícios sem analisar os
tópicos delimitados;
b) 186, 187 e 927, da
, porque o acórdão teria
Lei n. 10.406/2002
reconhecido a responsabilidade da recorrente sem verificar a conduta ilícita da
construtora, a culpa e o nexo causal, imputando-lhe danos decorrentes de atraso
supostamente causado pela Caixa Econômica Federal; já que o contexto assentado
indicaria atuação da financiadora que teria extrapolado a função de mero agente
financeiro; pois a condenação teria ignorado a exigência de presença dos requisitos
da responsabilidade civil; porquanto a atuação da CEF na liberação de valores
afetaria diretamente o prazo de entrega; uma vez que a recorrente sustenta não ter
ingerência sobre o empreendimento no período; visto que a reparação teria sido
atribuída sem exame dos elementos previstos nos dispositivos civis.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que eventual ilícito da
Caixa Econômica Federal deve ser discutido em ação própria e que os entraves
com a instituição financeira não justificam o atraso perante os consumidores,
divergiu do entendimento indicado nos paradigmas AgInt no
(legitimidade da CEF quando extrapola a função de mero
AREsp n. 2.057.319/RN
agente financeiro),
(nulidade por omissão em embargos de
REsp n. 1.657.996/RN
declaração),
e AgRg no
(revaloração
REsp n. 1.309.972/SP
REsp n. 1.497.373/MG
jurídica de fatos incontroversos), e AgRg no
(valoração
AREsp n. 535.262/RS
jurídica da prova no recurso especial).
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração por violação do
II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
e do
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, e se determine novo
art. 489,
julgamento dos aclaratórios; requer ainda o provimento do recurso para que se
Documento eletrônico VDA56167429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:52
Código de Controle do Documento: a2f5a556-077e-4cfe-83d0-833e4a4abfb3

reforme o acórdão recorrido, reconheça a responsabilidade exclusiva da Caixa
Econômica Federal pela indenização ou, subsidiariamente, se declare a
responsabilidade solidária da agente financeira.
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e
morais em que a parte autora pleiteou lucros cessantes, no valor mensal apontado
em laudo técnico, e compensação por danos morais em razão do atraso de 31
meses na entrega de imóvel adquirido na planta (fls. 1607-1609).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes de R$ 6.000,00 por
mês, de julho de 2016 até março de 2019, com juros de 1% ao mês desde a citação
e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela; fixou
sucumbência recíproca, com honorários de 10% sobre o proveito econômico de
cada parte, e suspendeu a exigibilidade em relação à empresa beneficiária da
gratuidade (fls. 1608-1609).
A Corte de origem manteve a sentença ao negar provimento à apelação
da construtora, rejeitando as teses de ilegitimidade passiva e de suspensão do
processo, e majorou em 30% os honorários de sucumbência em favor do patrono
da parte apelada, mantendo suspensa a exigibilidade quanto à apelante beneficiária
da gratuidade (fls. 1610-1611).
O recurso não prospera.
II – Arts. 1.022 e 489, § 1o, IV do CPC
Sobre a fundamentação do acórdão recorrido, não assiste razão à parte
agravante, pois o tribunal de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo,
Documento eletrônico VDA56167429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:52
Código de Controle do Documento: a2f5a556-077e-4cfe-83d0-833e4a4abfb3

as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Com efeito, ao decidir sobre a ilegitimidade passiva, a corte estadual
dirimiu expressamente a questão, lançando os seguintes fundamentos:
No caso concreto, constata-se que não se questiona no recurso a natureza
consumerista do negócio jurídico litigioso, circunstância em que se torna aplicável o
entendimento de que "Na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, as
construtoras que vinculam seu nome de modo direto com a negociação de unidades
no empreendimento respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da
relação" (TJSC, Apelação n. 0303440-08.2017.8.24.0125, relator Luiz Cézar
Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 27-6-2023).
Afinal, o vínculo existente entre os litigantes teve origem em compromisso de
compra e venda celebrado exclusivamente entre os apelados e a empresa recorrente,
circunstância em que eventual ilícito da Caixa Econômica Federal no negócio
jurídico firmado com a construtora deve ser discutido em ação própria. (fls. 1609-
1610)
Também a tese de que há responsabilidade da Caixa Econômica Federal
sobre os danos reclamados na ação, o tribunal a quo disse expressamente que “o
suposto descumprimento das obrigações da instituição financeira, ainda que venha
a ser reconhecido, não pode servir de obstáculo à reparação do prejuízo sofrido
pelos demandantes, sobretudo a partir da constatação de que se trata de
consumidores.” (fl. 1610).
Assim, é de se relembrar que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
Documento eletrônico VDA56167429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:52
Código de Controle do Documento: a2f5a556-077e-4cfe-83d0-833e4a4abfb3

delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
1/7/2024,
8/7/2024,
III – Arts. 186, 187 e 927 do CC
Com relação à tese de que a responsabilidade pelos danos sofridos é da
Caixa Econômica Federal, observa-se que o tribunal de origem a afastou, sob o
argumento de que o contrato fora firmado exclusivamente entre os adquirentes e o
construtor.
Ademais, citou-se inclusive julgado desta Corte pelo qual “[...] haverá
legitimidade da Caixa Econômica Federal para responder por possíveis danos
oriundos do atraso na finalização das obras quando sua atuação extrapolar as
funções de mero agente financeiro, assumindo responsabilidades próprias,
definidas em lei, regulamentação infralegal e no contrato celebrado com os
mutuários" (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Marco Aurélio
2.057.319/RN,
Bellizze, Terceira Turma, j. 15-8-2022).” (fls. 1610-1611)
Nessas condições, não há como reconhecer, nesta sede, haja
responsabilidade exclusiva ou concorrente da instituição financeira, até porque, na
esteira do que também vem julgando este Tribunal, não há falar em litisconsórcio
unitário e obrigatório entre o construtor e a CEF que possa constituir óbice ao
ressarcimento, em favor do consumidor, dos danos causados em relação jurídica de
consumo que envolva atraso na entrega de obra objeto do contrato entre as partes.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. APLICAÇÃO DO
DO
. RECURSO NÃO
ART. 1.005
CPC/2015
PROVIDO.
[...]
5. No caso concreto, não há litisconsórcio unitário entre a construtora e a
Caixa Econômica Federal, sendo que a exclusão das condenações impostas à
Documento eletrônico VDA56167429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:52
Código de Controle do Documento: a2f5a556-077e-4cfe-83d0-833e4a4abfb3

Caixa se fundamenta em sua ilegitimidade passiva, por ter atuado apenas como
agente financeiro, sem responsabilidade pela execução da obra atrasada.
6. A responsabilidade da construtora decorre de sua condição de
executora da obra, sendo inaplicável o fundamento utilizado para afastar as
condenações da Caixa Econômica Federal.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
(REsp n. 2.168.469/RN
em
DJEN de
destaquei.)
3/11/2025,
10/11/2025,
O entendimento se sustenta e se aplica ao presente caso, já que, ainda
que se admita, hipoteticamente, que a instituição financeira seja responsável por
causar à agravante descontrole operacional que tenha causado o atraso, a posição
do construtor na cadeia de fornecimento se sobrepõe a essa alegação, dada a sua
responsabilidade solidária encartada no
caput do Código de Defesa do
art. 12,
Consumidor, in verbis:
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o
importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto,
fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou
acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua utilização e riscos.
De consequência, é correta a conclusão das instâncias ordinárias no
sentido de que “eventual direito de regresso que a ré teria, em razão de conduta de
terceiro em relação inter partes diversa, nem mesmo poderia ser exercido na
presente demanda, pela vedação constante no
do CDC.” (fl. 1610)
art. 88
IV – Dissídio jurisprudencial
Por fim, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, uma
vez que a mesma questão suscitada foi desprovida na averiguação da apontada
violação a dispositivos federais (alínea “a” do permissivo constitucional do
III da CF).
art. 105,
Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA56167429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:52
Código de Controle do Documento: a2f5a556-077e-4cfe-83d0-833e4a4abfb3

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
8. O dissídio jurisprudencial é prejudicado quando o recurso especial pela
alínea a é inadmitido ou desprovido sobre a mesma tese ou dispositivos legais
debatidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
[...]
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.223.408/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
30/3/2026,
8/4/2026.

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56167429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:52
Código de Controle do Documento: a2f5a556-077e-4cfe-83d0-833e4a4abfb3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.025.202 / SC
Número Registro: 2025/0314295-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50033801620218240082
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ÁLAMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
AGRAVADO
: EDU FAGUNDES
AGRAVADO
: LUCIANE MARIA DE AGUIAR FAGUNDES
ADVOGADOS : BARBARA PUEL BROERING - SC041549
PAULO JUNIO MOREIRA DE MATTOS - SC049667
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA57079411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:17
Código de Controle do Documento: e47c0a27-9547-434a-b2be-88601097eb35

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:17
Código de Controle do Documento: e47c0a27-9547-434a-b2be-88601097eb35